Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-15.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO. SÚMULA 257 DO STJ. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. PERIODICIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS. DEFINIÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA

1. “Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’”. STJ - AgInt no REsp 1827484/PR, DJe 05/11/2019.

2. É indevida a apreciação de pedido de compensação pela parte ré quando utilizado a via processual inadequada.

3. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 7.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso” (Súmula 580 do STJ).

4. Verificada omissão na sentença quanto à definição da periodicidade dos juros, a supressão é medida que se impõe, com fulcro no caput do art. 491 do CPC, devendo ser mensal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.